Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110485008APR
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso condiciona-se à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP).
2. Inexiste obscuridade ou contradição no acórdão embargado quando os temas trazidos no recurso de apelação foram devidamente enfrentados.
3. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os pontos deduzidos pela Defesa, notadamente sobre aqueles que não são aptos a infirmar a sua conclusão, bastando consignar expressamente os motivos que levaram à solução adotada para o caso concreto.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.